Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709742-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAMUEL DAGOBERTO GARCIA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de exigir contas (Processo n° 0701409-79.2020.8.07.0007) ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE (autor), acolheu o pedido formulado na inicial (primeira fase) e condenou o réu a prestar as contas reclamadas pelo autor e atinentes ao período em que atuou como síndico do condomínio (2015 a 2019), no prazo de 15 dias (ID 85239364, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24596114), o agravante argumenta que houve simplificação da questão com base na obrigação formal, sem análise dos aspectos fáticos vivenciados pelas partes. Aduz que as contas de sua gestão foram prestadas à Assembleia Geral do condomínio e que o magistrado de origem não reconheceu a validade dos atos. Registra que o condomínio conta com o auxílio de empresa de contabilidade, que realiza o controle contábil, além de Conselho Fiscal devidamente eleito pela Assembleia Geral. Indica as assembleias de aprovação das contas, que foram invalidadas pelo MM. Juízo a quo, a pretexto da ocorrência de irregularidades. Consigna que a invalidação da assembleia ocorrida no dia 22/04/2019 se deu porque o síndico representou 15 condôminos, mas que as representações mediante procuração são válidas. Afirma que as contas sempre estiveram disponíveis para os moradores e que não há razão para apresentar novamente as contas que já foram aprovadas. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 24596116). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A princípio, é possível inferir dos autos de origem e das razões recursais que o réu/agravante exerceu a função de síndico, pelo período de 2010 e 2019, com amplos poderes de gestão, de modo que, ao cumprir o referido mandato, atraiu para si a obrigação de gerenciar as receitas, as despesas e os bens que pertencem ao condomínio, mediante a administração de recursos alheios. Por essa razão, o síndico está submetido ao dever de prestar contas de seus atos (2015 a 2019), demonstrando, de forma clara, o adequado cumprimento de suas obrigações. O exame inicial dos autos revela fundada razão para a exigência de prestação de contas, haja vista que, em relação ao ano de 2019, as contas apresentadas foram rejeitadas por 15 condôminos e aprovada por 19, sendo que, do total de votantes pela aprovação, 15 haviam outorgado poderes ao síndico (ID 67705101 - Pág. 1, dos autos de origem), o que denota possível conflito de interesses e justifica o pedido autoral. Oportuno registrar que a pretensão autoral encontra amparo na jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ART. 550, § 5o, DO CPC. CABIMENTO. ART. 1.015, INCISO II, DO CPC. EX-SÍNDICO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. INCLUSÃO TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, o presente recurso foi conhecido. 2. A realização da prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, na forma do art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, e disciplinada no artigo 1.348, inciso VIII, do CC. Essa prestação de contas abrange, por óbvio, todos os valores administrados pelo síndico, o que inclui, na espécie, não só o dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. Presente tal contexto, e com fundamento nos fatos narrados e nos documentos apresentados, é incontroverso que o réu exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Portanto, a exigência de prestar contas se faz necessária, pois houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual. 3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. Muito embora a tese jurídica expendida pelo recorrente, quanto à inexistência de obrigação de prestar contas - uma vez que estas já foram submetidas previamente à aprovação de assembleia condominial -, encontre amparo na jurisprudência deste Tribunal, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para lastrear as razões expostas na irresignação recursal. Dessa forma, havendo razoável dúvida a respeito da prestação completa das contas do ex-síndico, o regular prosseguimento da ação, a fim de que sejam dirimidas as incertezas e apurada a eventual existência de saldo na conta administrada, é medida que se revela acertada na espécie. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1014735, 20160020410395AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 314/333) Outrossim, ao menos neste exame sumário das razões recursais, verifico que o agravante não demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão agravada, sendo certo que o Magistrado de origem, na forma da lei, oportunizou apresentação dos documentos necessários à demonstração da boa gestão, dentro de regular prazo (artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator